Tribunal: TJDFT
Processo: 0007665-42.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. DECADÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que, na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado. Ausentes tais vícios, não merecem provimento os embargos.
2. Há nítida pretensão de rediscutir a decadência, matéria já debatida e rejeitada à unanimidade pelo Colegiado.
3. A simples alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Recurso não provido.